Tribunal: STF
Processo: RE 1330727
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Consoante disposto no caput do art. 174 do CTN, 'a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.' 2. Não decorreram cinco anos entre a constituição dos créditos tributários executados e a citação da executada, razão pela qual não há como ser reconhecida a prescrição. 3. Não houve inércia imputável à exequente durante lapso superior a cinco anos, de modo que não há falar, também, em prescrição intercorrente. 4. O art. 3° da Lei n° 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que 'a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez', a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. 5. Verificada a existência na CDA de todos os requisitos legais faz manter a presunção da liquidez e certeza do título executivo, não se sustentando, por consequência, a alegada nulidade do mesmo. 6. Dentre as hipóteses que legitimam o redirecionamento, encontra-se a dissolução irregular da empresa, que pode ser presumida, nos termos da Súmula n° 435 do STJ, quando a pessoa jurídica não for encontrada em seu domicílio fiscal, deixando de comunicar a mudança aos órgãos competentes. 7. No caso demonstrada a dissolução irregular, restando, ainda, reconhecida, pelos próprios recorrentes, a desativação da empresa sem baixa, legítimo, portanto, o redirecionamento do feito. 8. Incabível a alegação dos apelantes de que, em razão de decisão proferida na Justiça Estadual que negou o redirecionamento do feito, há coisa julgada material, fato que impede, mesmo para a Justiça Federal, decidir novamente tal questão. Inicialmente, sequer foi demonstrado que a referida decisão, transitou em julgado. Por outro lado, tal argumento não possui qualquer embasamento jurídico, inexistindo previsão legal que dê ensejo à extensão de decisões transitadas julgado, proferidas em outros feitos, a terceiros que não tenham integrado aquelas lides.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI; 60, IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Prescrição
    Os créditos tributários executados são relativos a lançamento de ofício do COFINS, referentes aos exercícios de 1993 a 1996, cuja constituição definitiva ocorreu com a notificação pessoal do contribuinte em 23/01/1997 (evento 7). A execução fiscal foi ajuizada em 02/06/1998, sendo a citação de Penta Castilhense de Carnes e Derivados Ltda e de Eunice Terezinha Lisboa Soares Gomes realizada em 09/06/2000 (conforme referido na sentença recorrida que citou as fls. 29 e 43v. da execução fiscal nº 98.00.14166-9). Denota-se, portanto, que não decorreram cinco anos entre a constituição dos créditos tributários executados e a citação da executada, razão pela qual não há como ser reconhecida a prescrição. Melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto à prescrição intercorrente, pois sua caracterização pressupõe, não apenas o decurso de prazo superior a cinco anos desde os marcos interruptivos, mas também a ausência de impulso ou desídia do exequente em relação aos atos de cobrança. Conforme salientado pelo Juízo a quo, bem como pelo relato dos fatos feito pelos próprios apelantes, verifica-se que, apesar do decurso do prazo superior a cinco anos, a União sempre deu impulso útil ao feito. No que tange ao período da citação da empresa em 09/06/2000 e a citação de Erhardt Staub, ocorrida por via editalícia em 11/11/2010, constata-se que a demora entre os dois eventos não pode ser imputada à desídia da credora, a qual procurou impulsionar o feito visando localizar devedores e bens. Quanto a alegação de que a citação por edital incluiu o nome de todos os executados, saliento que tal afirmativa decorre de evidente equívoco dos apelantes, tratando-se apenas da referência, no cabeçalho, do nome das partes integrantes da execução, ou seja, exequente e executados. Observe-se, ainda, que, na interpretação conferida pelos recorrentes, inclusive a Fazenda Nacional estaria sendo citada. Contudo, conforme colacionado no texto da apelação (evento 53 - fl. 35), evidencia-se que o edital de citação referia-se apenas a Erhardt Wolhgemuth Staub. ecutados, tal fato jamais implicaria na anulação da citação pessoal, como pretendem sustentar os apelantes, ante a ausência de qualquer fundamento jurídico neste sentido. Equivocam-se, novamente, os apelantes em defender que a sentença juntada no evento 61 refere-se a mesma CDA ora executada, tendo em vista que vários créditos tributários foram apurados em um mesmo relatório fiscal. Saliento que o mero fato de vários débitos terem sido apurados pela mesma auditoria, não torna os torna idênticos, o que pode ser facilmente verificado pela simples análise das diferenças de numeração e dos dados constantes em cada CDA. Desta forma, irrelevante para o presente feito que a execução fiscal nº 98.0014167-7 tenha sido julgada extinta pelo reconhecimento da prescrição, uma vez que os marcos interruptivos da prescrição daquele feito e desta ação são completamente diversos. Percebe-se, portanto, que não houve inércia imputável à exequente durante lapso superior a cinco anos, de modo que não há falar, também, em prescrição intercorrente no caso em comento.
    Nulidade da CDA
    O art. 3º da Lei nº 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que 'a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez' , a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. O referido dispositivo tem por escopo a geração da presunção de certeza e liquidez para a CDA, fazendo com que a produção de provas em sentido contrário recaia sobre o executado/embargante. Os requisitos que devem estar presentes em uma CDA são os mesmos que constam no Termo de Inscrição de Dívida Ativa, conforme estabelece o art. 2º, § 6º da Lei nº 6.830/80. Este, por sua vez, deve conter os elementos previstos no art. 2º, § 5º, da LEF. Nestes termos, cito o referido dispositivo, verbis:
    (...)
    Analisando a CDA que fundamenta a execução fiscal (evento 7 - PET1-5), verifico que os valores executados se referem à cobrança de COFINS, relativos ao período entre 08/93 a 02/96. Na CDA, constam o nome da empresa devedora, seu respectivo endereço e os fundamentos legais da dívida, em obediência aos incisos I e III do art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80. Do mesmo modo, estão presentes os valores originários da dívida, o termo inicial, a indicação dos encargos como os juros e multa, bem como a indicação das Leis que foram utilizadas como fundamentação legal. Assim, encontram-se preenchidos os incisos II e IV do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830. Consta ainda a indicação das informações acerca da inscrição em dívida ativa, bem como a forma de constituição dos débitos, preenchendo, portanto, os incisos restantes. Dessa maneira, a existência na CDA de todos os requisitos legais faz manter a presunção da liquidez e certeza do título executivo, não se sustentando, por consequência, a alegada nulidade do mesmo.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente